Tribunal: TJES
Processo: 5001667-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001667-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LIVIA DALLA BERNARDINA ABREU e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001667-30.2021.8.08.0024

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: LÍVIA DALLA BERNARDINA ABREU

EMBARGANTE: CAIO DE SÁ DAL’COL

EMBARGADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no id n.º 3063257.

Por força do aludido julgamento foi provido o Recurso Inominado interposto PELA Requerida, o que implicou na improcedência dos pedidos iniciais.

Irresignados, os Requerentes interpuseram Embargos Declaratórios.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve, basicamente, omissão.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve a omissão em se analisar as peculiaridades descritas pelos Embargantes em sua petição de id n.º 3578558.

Primeiramente, destaco que o atraso não foi de quatro horas, como equivocadamente destaquei no voto condutor.

Por força da intercorrência, os Embargantes somente chegaram ao destino final da viagem após dezoito horas, influindo na perda de aproximadamente um dia no destino turístico, sem mencionar as dificuldades relatadas para se obter a solução mínima obtida; concomitante à frustração sobre o ocorrido.

Portanto, refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos, com o objetivo
suprir a omissão
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos Embargos Declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Requerida, mantida a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

Desprovido o Recurso Inominado, fica a Requerida condenada ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.